Tribunal: TJDFT
Processo: 0726195-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Causa de diminuição. Pena. Fração. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, no regime fechado, e 1.000 dias-multa, pelo crime do art. 33 c/c art. 40, III, da L. 11.343/06.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a conduta do réu tipifica o crime de tráfico de drogas e a adequação da pena.
III. Razões de decidir
3. Deve ser mantida a condenação se o réu, em local conhecido como ponto de tráfico, foi visto pelos policiais em movimentação típica de traficância e é abordado quando entregava porção de crack para usuário. E esse, abordado, confirmou que adquiriu a droga no local.
4. A prática de mais de uma conduta prevista no tipo penal de tráfico, quando inserida no mesmo contexto fático, não denota maior reprovabilidade da conduta apta a justificar o aumento da pena-base ou afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
5. O fato de o tráfico e o consumo de drogas fomentarem a prática de outros delitos já foi considerado pelo legislador para a cominação da pena em abstrato, não autorizando a valoração negativa da conduta social.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
7. Não se afasta a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06 se demonstrado que o crime foi cometido em praça e nas imediações de colégio.
8. Embora o réu tenha maus antecedentes - única condenação por receptação -, se não há indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa e é ínfima a quantidade de droga apreendida, justifica-se a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida em parte.
_____
Dispositivos relevantes citados: art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
Jurisprudências relevantes citadas: AgRg no HC 643.481/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma. Data do julgamento: 8.6.21, DJe 17.6.21; (HC 660.930/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma. Data de julgamento: 14.9.21, DJe 21.9.21.